Tribunal: STF
Processo: ARE 1378749
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA EM FORNECER MEDICAMENTO INDICADO PARA O TRATAMENTO DE PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER DE PULMÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE, Á ÉPOCA DO PEDIDO, O FÁRMACO NÃO ERA REGISTRADO PELA ANVISA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 



    1. O autor solicitou à operadora de plano de saúde suplementar o medicamento Keytruda (Pembrolizumab 10 mg/Kg IV), receitado pelo médico assistente a fim de tratar moléstia grave da qual era acometido, sendo o requerimento negado sob a alegação de que o fármaco não possuía registro na ANVISA. 



    2. Laudos médicos indicando a necessidade da prescrição do medicamento. No caso concreto, a utilização do remédio é imprescindível ao autor, sob risco de agravamento do quadro clínico. 



    3. Entretanto, uma vez que não havia registro do medicamento pela Agência de Vigilância Sanitária, estava a apelante proibida, por lei, de importá-lo e comercializá-lo. Incidência do artigo 10, V, da Lei 9659/98 e enunciados nº 6 e 26 da I Jornada de Direito à Saúde. 



    4. Ausência de abusividade do plano de saúde réu quanto à negativa de fornecimento do remédio prescrito pelo profissional de saúde que atendia o autor ao tempo de seu tratamento, uma vez que não havia obrigação em fazê-lo. 



    5. Contudo, o fármaco foi devidamente registrado pela Anvisa em outubro de 2016, assim, após essa data, não caberia mais à parte ré negar seu fornecimento ao associado. Precedentes do STJ. 



    6. Reforma parcial da sentença para julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Keytruda (Pembrolizumab 10 mg/Kg IV) do período entre abril e setembro de 2016 e manter a sentença quanto à manutenção do suprimento do fármaco a partir de outubro de 2016. 



    7. Reforma parcial da sentença. 



    8. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, caput e inciso XL, 6º, caput, 23, inciso II, 196 e 199 da Constituição Federal. 



    Aduz o recorrente que “o v. acórdão de apelação deu parcial provimento ao recurso de apelação da Operadora Unimed Rio, para afastar a obrigação de cobertura do medicamento KEYTRUDA no período anterior ao registro de tal medicação junto a ANVISA, estritamente por ser aplicável o Tema 990 do STJ, estabelecido através de julgamento de recurso especial repetitivo”.



    Defende que “a tese firmada no Tema 990/STJ foi alcançada após interpretação inconstitucional que o Tribunal da Cidadania deu às leis 9656/1998, 6360/1976 e 6437/1976, cujos teores, em resumo, estabelecem a ausência de obrigação das operadoras de saúde no custeio de medicamentos importados, bem como ser infração sanitária a importação de medicamento sem registro no país, mais precisamente, neste caso, da ANVISA”.



    Inadmitido o apelo extremo na origem, foi interposto o competente agravo, o qual foi distribuído à minha relatoria.



    Em 06/06/2022, neguei seguimento ao recurso por considerar ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados e pela ocorrência de ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    Interposto agravo interno, esse foi desprovido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Irresignado o recorrente opôs embargos de divergência, os quais foram providos pelo Plenário desta Suprema Corte, por meio de acórdão assim ementado:



    “Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e do Consumidor. 3. Operadoras de plano de saúde. Custeio de medicamento em período anterior ao registro pela Anvisa. Matéria constitucional. Precedente do Plenário. 4. Embargos de divergência providos, para conhecer do recurso extraordinário.



    Reexaminados os autos, decido.



    A questão controvertida nos autos foi muito bem delimitada no voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no acórdão em que o Plenário do STF deu provimento aos embargos de divergência opostos pelo ora recorrente para conhecer do recurso extraordinário e determinar o julgamento do mérito do apelo extremo, nestes termos:



    “A questão jurídica em discussão pode ser assim resumida: possui natureza constitucional, ou não, a legitimidade do dever imposto, mediante decisão judicial, aos planos de saúde de fornecimento – e respectivo custeio – de medicamento antes do registro na Anvisa? Vale ressaltar que o período posterior ao credenciamento não está em análise, mas tão somente o lapso temporal entre o deferimento da tutela provisória de urgência – momento no qual o fármaco não possuía registro – e o posterior registro na agência competente.



    A Segunda Turma deste Tribunal compreendeu, com base nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, bem como no direito à vida e à saúde, que a matéria possui natureza constitucional, sendo imperioso ao plano de saúde custear o valor do medicamento mesmo antes do registro na Anvisa. A Primeira Turma, por sua vez, assentou a natureza infraconstitucional da controvérsia.



    Feito esse cotejo, verifica-se que, de fato, há a divergência apontada pela parte recorrente. Tanto assim, estes embargos foram admitidos pelo Ministro Dias Toffoli. Passa-se à análise do mérito dos embargos.



    Observo, desde logo, que o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual ocorrida entre 6.10.2023 e 17.10.2023, acolheu, vencida isoladamente a Ministra Rosa Weber, então Presidente, embargos de declaração no ARE 1.412.422, para, nos termos do assentado pelo Ministro Dias Toffoli, firmar entendimento no sentido de que a matéria em análise possui natureza constitucional. Colho do voto prevalecente:



    ‘Com efeito, há aparente divergência entre a conclusão adotada pela Quarta Turma do STJ no acórdão atacado no apelo extremo e o entendimento firmado pela Segunda Turma do STF no julgamento do ARE n° 1.307.919/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que possui natureza constitucional a controvérsia debatida nestes autos, bem como que implica afronta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, assim como do direito constitucional à vida e à saúde, a determinação de se impor ao paciente a obrigação de arcar com os valores despendidos por operadora de plano de saúde que, por força de decisão judicial, forneceu medicamento no período anterior ao registro do fármaco na ANVISA. 



    Em recentíssimo julgamento, ocorrido em 19 de setembro de 2023, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal ratificou esse entendimento no exame dos embargos de declaração no RE nº 1.319.935/SP-AgR, da relatoria do Ministro Edson Fachin , no qual a ‘Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo regimental para dar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo a sentença que reconheceu o direito de a segurada receber e ter custeado o medicamento e tratamento indicados pelo relatório médico, reformando o acórdão recorrido que entendia cabível a devolução dos valores referentes ao período em que não havia registro nos órgãos competentes’. 



    Desse modo, com a devida vênia da ilustre Relatora, nesse exame perfunctório da causa e sem adentrar no juízo de mérito da controvérsia, considero assistir razão ao embargante sobre a natureza constitucional da matéria de fundo, sendo recomendável, portanto, o acolhimento dos embargos declaratórios a fim de reformar o acórdão recorrido para, tão somente, determinar o processamento do recurso extraordinário.’ (ARE 1.412.422 AgR-ED, Red. do acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).



    Ante o exposto, dou provimento aos embargos de divergência, para conhecer do recurso extraordinário, devolvendo a análise do mérito ao relator, Ministro Dias Toffoli.”



    Como visto, a Segunda Turma desta Corte, nos autos do ARE nº 1.307.919/SP-ED-AgR, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão pela qual o Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, deu provimento ao recurso extraordinário da parte autora para reformar acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, assentado em julgamento de recursos repetitivos (REsp nº 1.712.163/SP - Tema 990/STJ), decidiu que as operadoras de plano de saúde não têm obrigação de custear medicamento no período que antecede seu registro na ANVISA. 



    Nesse julgamento, a Segunda Turma do STF concluiu que implica afronta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, assim como do direito constitucional à vida e à saúde, a determinação de se impor ao paciente a obrigação de ressarcir os valores despendidos por operadora de plano de saúde que, por força de decisão judicial, forneceu medicamento no período anterior ao registro do fármaco na ANVISA.



    Esse julgado porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE NO PERÍODO EM QUE O MEDICAMENTO REQUERIDO NÃO ERA REGISTRADO NA ANVISA. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Ante as peculiaridades do caso e em observância aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, bem como do direito constitucional à vida e à saúde, cabe ao plano de saúde custear o tratamento realizado pela agravada com o medicamento Revlimid no período que antecedeu o registro do referido fármaco na Anvisa.



     II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Do voto do Relator, dada a clareza e precisão de seus fundamentos, destaco a seguinte passagem, que bem aborda a questão:



    “Conforme se extrai do histórico acima delineado, foi assegurado à recorrente, por força de decisão judicial, o tratamento com o fármaco Revlimid, custeado pela Amil, a partir de maio de 2014.



    Tanto o juiz sentenciante quanto o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceram a urgência e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado para o tratamento da autora. Aquela Corte inclusive apoiou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para acolher o pleito autoral.



    No curso do processo, após diversas decisões favoráveis ao pedido da autora, o medicamento foi registrado na Anvisa, a reforçar ainda mais a confiança da jurisdicionada quanto ao integral acolhimento de sua pretensão.



    Posteriormente, porém, em 21/9/2019, mais de 5 anos após o início do tratamento, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recuso especial da Amil e entendeu que ela não era obrigada a custear a aquisição do medicamento antes do registro na Anvisa.



    Aquela Corte, desse modo, rejeitou o pedido de modulação de efeitos e concluiu que não há direito adquirido à aplicação da jurisprudência vigente ao tempo da interposição do recurso especial.



    Ocorre que, ao assim proceder, dadas as peculiaridades do caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça afrontou o princípio da proteção da confiança – corolário do Estado Democrático de Direito e do princípio da segurança jurídica –, tendo em vista o rompimento da previsibilidade da recorrente em relação aos efeitos dos sucessivos atos que lhe asseguraram o tratamento de saúde requerido, bem como em razão da frustração de sua legítima expectativa em manter a qualidade de vida proporcionada pelo tratamento realizado.



    Ademais, como premissa para aplicação do aludido princípio, está evidente a boa-fé da autora, que, amparada por documentos médicos e pela jurisprudência prevalecente, ajuizou a presente ação com o propósito de preservar a própria vida e a saúde.



    Consoante assinala Valter Shuenquener de Araújo, em obra especializada sobre a matéria:



    ‘O princípio da proteção da confiança precisa consagrar a possibilidade de defesa de determinadas posições jurídicas do Judiciário e pelo Executivo. Ele tem como propósitos específicos preservar a posição jurídica alcançada pelo particular e, ainda, assegurar uma continuidade das normas do ordenamento. Trata-se de um instituto que impõe freios e contra um excessivo dinamismo do Estado que seja capaz de descortejar a confiança dos administrados. Serve como uma justa medida para confinar o poder das autoridades estatais e prevenir violações dos interesses de particulares que atuaram com esteio na confiança’ (ARAÚJO, Valter Shuenquener. O princípio da proteção da confiança: uma nova forma de tutela do cidadão diante do Estado. Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 159). 



    Sobre o tema, oportuna a transcrição de trecho do voto do Ministro Celso de Mello no ARE 652.469-AgR/PA, Segunda Turma, em que discutida a inviolabilidade da segurança jurídica:



    ‘[...] esta Suprema Corte, tendo em vista as múltiplas funções inerentes à jurisprudência – tais como a de conferir previsibilidade às futuras decisões judiciais nas matérias por elas abrangidas, a de atribuir estabilidade às relações jurídicas constituídas sob a sua égide, a de gerar certeza quanto à validade dos efeitos decorrentes de atos praticados de acordo com esses mesmos precedentes a de preservar, assim, em respeito à ética do Direito, a confiança dos cidadãos nas ações do Estado –, tem reconhecido a possibilidade, mesmo em temas de índole constitucional (RE 197.917/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), de determinar, nas hipóteses de revisão substancial da jurisprudência derivada da ruptura de paradigma, a não incidência, sobre situações previamente consolidadas, dos novos critérios que venham a ser consagrados pelo Supremo Tribunal Federal.



    Esse entendimento – cabe observar – não é estranho à experiência jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que já fez incidir o postulado da segurança jurídica em questões várias, inclusive naquelas envolvendo relações de direito público (MS 24.268/MG, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES – MS 24.927/RO, Rel. Min. CEZAR PELUSO, v.g.) e, também, de caráter político (RE 197.917/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), cabendo mencionar decisão do Plenário que se acha consubstanciada, no ponto, em acórdão assim ementado:



    ‘REVISÃO JURISPRUDENCIAL E SEGURANÇA JURÍDICA: A INDICAÇÃO DE MARCO TEMPORAL DEFINIDOR DO MOMENTO INICIAL DE EFICÁCIA DA NOVA ORIENTAÇÃO PRETORIANA.



    – Os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal desempenham múltiplas e relevantes funções no sistema jurídico, pois lhes cabe conferir previsibilidade às futuras decisões judiciais nas matérias por eles abrangidas, atribuir estabilidade às relações jurídicas constituídas sob a sua égide e em decorrência deles, gerar certeza quanto à validade dos efeitos decorrentes de atos praticados e acordo com esses mesmos precedentes e preservar, assim, em respeito à ética do Direito, a confiança dos cidadãos nas ações do Estado.



    – Os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito, mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, inclusive as de direito público, sempre que se registre alteração substancial de diretrizes hermenêuticas, impondo-se à observância de qualquer dos Poderes do Estado e, desse modo, permitindo preservar situações já consolidadas no passado e anteriores aos marcos temporais definidos pelo próprio Tribunal. Doutrina. Precedentes.



    – A ruptura de paradigma resultante de substancial revisão de padrões jurisprudenciais, com o reconhecimento do caráter partidário do mandato eletivo proporcional, impõe, em respeito à exigência de segurança jurídica e ao princípio da proteção da confiança dos cidadãos, que se defina o momento a partir do qual terá aplicabilidade a nova diretriz hermenêutica.



    – Marco temporal que o Supremo Tribunal Federal definiu na matéria ora em julgamento: data em que o Tribunal Superior Eleitoral apreciou a Consulta nº 1.398/DF (27/03/2007) e, nela, respondeu, em tese, à indagação que lhe foi submetida.’ (MS 26.603/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    Vale mencionar, por oportuno, a título de mera ilustração, que também a prática jurisprudencial da Suprema Corte dos EUA tem observado esse critério, fazendo-o incidir naquelas hipóteses em que sobrevém alteração substancial de diretrizes que, até então, vinham sendo observadas na formação das relações jurídicas, inclusive em matéria penal.



    Refiro-me não só ao conhecido caso ‘Linkletter’ – Linkletter v. Walker, 381 U.S. 618, 629, 1965 –, como, ainda, a muitas outras decisões daquele Alto Tribunal, nas quais se proclamou, a partir de certos marcos temporais, considerando-se determinadas premissas e com apoio na técnica do ‘prospective overruling’, a inaplicabilidade do novo precedente a situações já consolidadas no passado, cabendo relembrar, dentre vários julgados, os seguintes: Chevron Oil Co. v. Huson, 404 U.S. 97, 1971; Hanover Shoe v. United Shoe Mach. Corp., 392 U.S. 481, 1968; Simpson v. Union Oil Co., 377 U.S. 13, 1964; England v. State Bd. of Medical Examiners, 375 U.S. 411, 1964; City of Phoenix v. Kolodziejski, 399 U.S. 204, 1970; Cipriano v. City of Houma, 395 U.S. 701, 1969; Allen v. State Bd. of Educ., 393 U.S. 544, 1969, v.g. 



    Em uma palavra: os postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito, mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, inclusive as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desses mesmos princípios sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, situações já consolidadas no passado” (sem os grifos do original).



    Com essas mesmas diretrizes, destaco julgado da Primeira Turma deste Tribunal:



    ‘Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR. EFEITOS PROSPECTIVOS. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL QUE, EM CONJUGAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA, AUTORIZA EXCEPCIONAL E PONTUAL AFASTAMENTO DA REGRA DO ART. 46, § 3º, DA LEI Nº 8.112/1990. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS.



    1. Quando da publicação da decisão que deferiu o pedido de medida liminar, a jurisprudência hegemônica do Supremo Tribunal Federal era no sentido de que a glosa, pelo TCU, de percentuais pagos em virtude de decisões judiciais transitadas em julgado importava em afronta à garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Magna Carta. Esse contexto, sem dúvida, alimentou no impetrante justificada expectativa por provimento final favorável, ou seja, pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar deferida.



    2. Houve, contudo, alteração da jurisprudência desta Suprema Corte, que passou a rechaçar a tese de afronta à coisa julgada, ao fundamento de que o Tribunal de Contas da União, em casos como o presente, apenas identifica o exaurimento da eficácia de comandos judiciais transitados em julgado, ante a superveniência de alterações legislativas que promovem reestruturações remuneratórias e absorvem parcelas judicialmente reconhecidas.



    3. A mudança jurisprudencial solapou projeção razoavelmente nutrida pelo impetrante e descortinou cenário suscetível de afastar, de modo pontual e excepcional, considerados os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança, a regra do art. 46, § 3º, da Lei nº 8.112/1990. Precedentes: MS 25.430, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12.5.2016; MS 31543 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 08.11.2016; e MS 26132 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º.12.2016).



    4. Agravo regimental conhecido e não provido’ (MS 30.556-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber).



    No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões desta Corte: MS 24.268/MG, Redator para o acórdão o Min. Gilmar Mendes; RMS 24.718/DF, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 36.499-ED-AgR/RN, de minha relatoria; e MS 34.350-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Assim, em observância dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, bem como do direito constitucional à vida e à saúde, entendo ser caso de preservar-se a situação jurídica legitimamente formada até o julgamento do recurso especial, de modo que a recorrente não seja obrigada a custear o tratamento realizado no período que antecedeu o registro do fármaco Revlimid na Anvisa’ (documento eletrônico 31).”



    Cabe registrar que esse entendimento foi corroborado pela Segunda Turma desta Corte no julgamento do RE nº 1.319.935/SP-ED, de relatoria do Ministro Edson Fachin. O acórdão desse julgado está assim ementado:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 09.05.2022. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. IRREPETIBILIDADE DE VALORES DISPENSADOS PARA TRATAMENTO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não é dever legal a reposição de verbas recebidas de boa-fé para custear direitos fundamentais de natureza essencial, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes.



    2. Os embargos de declaração merecem acolhida para integrar a decisão embargada, com efeitos infringentes, reafirmando o entendimento de que o segurado do plano de saúde está isento de devolver produtos e serviços prestados em virtude de provimento jurisdicional.



    3. A natureza essencial e imprescindível, segundo laudo médico pericial, para assegurar o direito à vida e à saúde da segurada, bem como o recebimento, de boa fé, dos produtos e serviços de saúde, afastam a obrigação de restituição dos valores. 



    4. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo a sentença que reconheceu o direito de a segurada receber e ter custeado o medicamento e tratamento indicados pelo relatório médico, não sendo cabível a devolução dos valores correspondentes” (DJe de 23/10/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de primeiro grau.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente